Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701528-56.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAIANNE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA EMBARGADO: SERGIO LIMA CARVALHO DECISÃO Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 39000085, in verbis: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0709052-57.2021.8.07.0006, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que indeferiu o pedido de penhora de parte dos salários do executado, com a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, nos seguintes termos: A determinação do acórdão n. 1606441 no Agravo 0700957-85.2022.8.07.9000 (ID 135116045) já foi cumprida na decisão ID 129891025. De outro lado, indefiro a intimação do requerido no local de trabalho, tendo em vista que além de provavelmente não surtir efeito, trata-se de medida vexatória. Ainda, no que diz respeito a penhora de parte dos salários, com a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, tais medidas também não se mostram cabíveis, tendo em vista que, em regra, são impenhoráveis os vencimentos, salários e remunerações (art. 833, IV, Código de Processo Civil). Assim, promova a parte autora o regular andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente pugna (liminar e mérito) pela expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e o bloqueio de 10% de eventual salário recebido pelo Agravado, com o depósito da quantia em conta à disposição do juízo. É o breve relato. Decido. Defiro, em favor da recorrente, os benefícios da justiça gratuita. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Além disso, serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/caged). Percebe-se, pois, que a finalidade precípua do referido cadastro, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é dotar o poder público de informações necessárias para a implementação de políticas públicas inerentes ao combate ao desemprego e fomento de programas sociais. Não se mostra razoável desvirtuar o escopo de tal ferramenta para atender interesses exclusivamente particulares, sobretudo quando inexiste qualquer indício nos autos da eficácia da medida. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. SEFIP (SISTEMA EMPRESA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL). LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. ÔNUS DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. TRANSFERÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional devam ser privilegiadas, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora dependem de justificativas plausíveis. É necessário que seja indicada, minimamente, a efetividade da medida pleiteada para o fim pretendido, recomendando uma atuação excepcional do Poder Judiciário, já que a localização de patrimônio do devedor, a princípio, incumbe à própria parte exequente. 2. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, sendo utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. 3. De outro lado, o SEFIP é um aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica com o fim de facilitar e otimizar o processo de recolhimento regular do FGTS. 4. Embora seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes dos referidos cadastros para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, mormente quando por intermédio do Poder Judiciário, absorvendo encargos processuais que deveriam ser suportados pelas próprias partes. 4. Conquanto haja previsão no Código de Processo Civil do princípio da cooperação, a sua utilização no caso concreto representaria uma descaracterização deste postulado, beneficiando apenas um dos litigantes, exclusivamente. 5. Recurso conhecido e improvido”. (Acórdão 1600685, 07145571320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não se deve perder de vista que o direito fundamental à tutela executiva impõe que o órgão judicante adote os meios executivos necessários à prestação integral da tutela executiva. No caso específico, não restou minimamente comprovado pela parte exequente que o agravado possui vínculo de emprego a amparar o pedido de bloqueio de percentual da verba salarial. Com tais fundamentos, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se à origem. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados na decisão questionada, mormente no que se refere à falta de amparo no ordenamento jurídico pátrio para o pretendido trânsito em julgado parcial. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400). Outrossim, apenas há contradição quando identificada uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditória a decisão que contraria o interesse da parte vencida no recurso. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. Diante disso, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão em seus termos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito